Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à compensação das cotas a serem recolhidas com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber. Ademais, assim que for homologada a prova pericial, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornar-se-ão líquidas e, de acordo com o art. 369 do Código Civil, “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

2 – Dessa maneira, configurando-se a Autora e a Ré, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e, em sendo as obrigações recíprocas referentes ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação, de acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil.

Agravo de Instrumento desprovido.